Tribunal: STF
Processo: HC 189849
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Decisão: Cuida-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, sem a devida instrução da inicial.
    Pugna o paciente pela “mudança de regime de (3/5) três quintos para (2/5) dois quintos, com base no caso de: Yago de Vasconcelos Moreira Cruvinel”
    É o relatório, passo a decidir.
    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão da ordem,
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente